Tribunal: TJPA
Processo: 0801418-27.2021.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10202 - Afastamento do Cargo
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801418-27.2021.8.14.0037

APELANTE: CAMARA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

APELADO: JOSE WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA E OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DE AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por José Willian Siqueira da Fonseca e pela Câmara Municipal de Oriximiná. José Willian alega omissão no acórdão, sustentando que não foram anexadas aos autos as notas taquigráficas solicitadas. A Câmara Municipal de Oriximiná aponta alegadas violações ao acórdão, afirmando que este contrariou a coisa julgada, extrapolou os limites do pedido (
extra petita
), e ofendeu o princípio da separação dos poderes. Ambos os embargantes requerem o acolhimento dos embargos, sendo que a Câmara postula efeitos infringentes para nulidade do acórdão e realização de novo julgamento.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão devido à ausência de notas taquigráficas, como apontado por José Willian; e (ii) averiguar se o acórdão incorreu em julgamento extra petita, violação à coisa julgada e ofensa à separação dos poderes, conforme alegado pela Câmara Municipal de Oriximiná.

RAZÕES DE DECIDIR

A falta de notas taquigráficas, ainda que relevante, não constitui omissão capaz de ser sanada por meio de embargos de declaração, pois o acórdão entregou a jurisdição de forma clara, completa e precisa, conforme exigido pelo art. 1.022 do CPC.

Não há configuração de julgamento
extra petita
nem violação à coisa julgada visto que o efeito devolutivo do recurso de apelação permite ao tribunal examinar os antecedentes lógicos e jurídicos do recurso dentro dos limites de extensão e profundidade do pedido recursal.

Embargos de declaração não se prestam para reexaminar o mérito do julgamento, nem para buscar efeitos infringentes, exceto em casos de evidente erro material ou nulidade manifesta, hipóteses que não se aplicam ao caso em análise.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Ambos os embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de notas taquigráficas não constitui omissão sanável por embargos de declaração quando o acórdão entrega a jurisdição de forma clara e completa.

O efeito devolutivo do recurso de apelação permite ao tribunal examinar a matéria dentro dos limites de extensão e profundidade necessários à análise do recurso, sem violar a coisa julgada ou configurar julgamento
extra petita
.

Os Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante
: STJ, REsp n. 714.068/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/4/2008, DJe de 15/4/2008.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSE WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA
em ID16418516 e pela
CÂMARA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
em ID16685448, sendo que estes últimos com pedidos de efeitos modificativos.

Em sua petição
JOSE WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA
argui omissão no acórdão ID

16083959 na medida que não foram juntadas aos autos as notas taquigráficas requeridas antes da publicação do acórdão na forma do art. 164 do RITJPA.

Pede o acolhimento dos embargos de declaração para que as notas taquigráficas requeridas no ID 16203625 sejam devidamente juntadas aos autos.

Em sua petição a
CÂMARA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
arguiu que o acórdão atentou contra a coisa julgada, extrapolou as matérias de devolvidas ao Tribunal firmando julgamento
extra petita
e desconsiderou a proibição do
reformatio in pejus
, além da omissão em relação a apontada ofensa a separação dos poderes.

Pede o acolhimento dos embargos de declaração com a atribuição de efeitos infringentes para que seja declarada a nulidade do acórdão embargado e realizado novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço de ambos os embargos de declaração passo ao julgamento.

Começo com o julgamento dos embargos de declaração opostos por
JOSE WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA.

A ausência das notas taquigráficas, ainda que possa caracterizar-se como mitigação ao cânone da ampla defesa, não constitui em si um vício sanável por meio de embargos de declaração como pretende o embargante
JOSE WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA
.

Não se identifica quaisquer hipóteses que autorizem o provimento do recurso de fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC, tanto assim que pela simples leitura da ementa do acórdão embargado se conclui que a jurisdição foi entregue de forma clara, completa e precisa.

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 009/2021/CMO. PROCESSO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO Nº 002/2021 - CEP/CMO, INSTAURADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ. SUPOSTA CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS PARA OS QUADROS FUNCIONAIS DA PREFEITURA DE ORIXIMINÁ. ACUSAÇÃO DE PRÁTICA DE INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA PREVISTA NO ART. 4º, VI, DO DL 201/1967 E ART. 86, INC. XII DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. ATO DE CASSAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL SOB O FUNDAMENTO DE TER INCORRIDO EM INFRAÇÕES POLÍTICO ADMINISTRATIVAS DO ART. 86, XII DA LOM E ART. 4º, VI DO DL 201/67. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 86 XII DA LOM. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 86, XII DA LOM DECLARADA PELA PRÓPRIA 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO NOS TERMOS DO ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC C/C SÚMULA VINCULANTE N. 46 DO STF NA FORMA DO VOTO VISTA ADERIDO PELA RELATORA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER APURAÇÃO ACERCA DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL (ART. 4º, VI DO DL 201/67), PORTANTO NULO TAL FUNDAMENTO. RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DA CÂMARA DOS VEREADORES PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL VÁLIDO PARA O DECRETO LEGISLATIVO 009/2021. RECUSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

Assim exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por
JOSE WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA.

Em todo caso, não havendo prejuízo algum para ambas as partes, determino a UPJ que adote providências para juntar aos autos as notas taquigráficas deste julgamento.

Passo ao julgamento dos embargos de declaração da
CÂMARA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ.

Não há o que se falar de ofensa a coisa julgada, julgamento
extra petita
e, muito menos, em
reformatio in pejus
.

A solução da controvérsia trazida à colação a esta turma julgadora exige que se estabeleça a exata configuração do efeito devolutivo do recurso de apelação.

Nessa trilha, aclama-se prudente doutrina de Araken Assis
[1]
, a qual ensina as dimensões do efeito devolutivo da apelação,
in verbis
:

(...)
o efeito devolutivo reclama análise sob duas perspectivas diferentes, mas complementares: em primeiro lugar, no plano horizontal, quanto à sua (a) extensão, cabendo estabelecer se o pronunciamento do tribunal cobrirá área igual ou não àquela percorrida pelo órgão a quo; ademais, no plano vertical, tangente à (b) profundidade da devolução operada no apelo, nos fundamentos da sentença toca identificar as questões decididas e, além disso, se todas elas, e ainda outras, embora não decididas, devem ser ponderadas pelo tribunal.

O plano horizontal se compõe das questões antecedentes ao mérito. E a verticalidade não se relaciona à possibilidade de o tribunal mirar para trás, e sim, perante determinada classe de questões, perscrutar as inexploradas profundezas, por assim dizer olhando para baixo.

Na mesma direção, Teresa Alvim e Nelson Júnior
[2]
pontuam no sentido de que:

“
No recurso de apelação, o efeito devolutivo se projeta em duas dimensões
: uma horizontal e outra vertical.
Na dimensão horizontal do efeito devolutivo, delimita-se, precisamente, o que se submete, por intermédio da apelação, ao julgamento do órgão ad quem, ou seja, a extensão das matérias que serão devolvidas
. Essa extensão, por sua vez, se define pela extensão da impugnação recursal, consagrado na máxima do
tantum devolutum quantum appellatum
. É o próprio apelante, portanto, quem determina o que será objeto do recurso. Trata-se de uma expressão nítida da voluntariedade recursal, derivada do próprio princípio dispositivo (retomado em duplo grau de jurisdição), em que o recorrente não só decide se irá apelar, mas também do que irá apelar.

Na dimensão vertical, compreendida como a profundidade do efeito devolutivo, é definida a devolução automática ao tribunal de todas as alegações, os fundamentos e as questões referentes ao objeto da apelação, dentro do limite fixado pela extensão
. Se está presente nos fundamentos que o tribunal terá à disposição no julgamento do recurso. Destarte,
a extensão do efeito devolutivo delimita sua profundidade, mas, por outro giro, todo e qualquer fundamento que tenha sido levado ao processo, ainda que não conste na apelação, poderá ser apropriado pelo tribunal como motivação de sua decisão.

Na doutrina, ainda, José Carlos Barbosa Moreira
[3]
, ao comentar o art. 515 do CPC, atual art. 1.013, do CPC/2015, igualmente já apontava:

“A exata configuração do efeito devolutivo é problema que se desdobra em dois: o primeiro concerne à extensão do efeito; o segundo à sua profundidade.
Delimitar a extensão do efeito devolutivo é precisar o que se submete, por força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem; medir-lhe a profundidade é determinar com que material há de trabalhar o órgão ad quem para julgar
”.

Ademais, acerca dessa questão processual, recruta-se do ementário do col. Superior Tribunal de Justiça, de relatoria da e. Ministra Nancy Andrighi, os seguintes termos:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO EFEITO DEVOLUTIVO. EXTENSÃO E PROFUNDIDADE. DISTINÇÃO. LIQUIDAÇÃO. FORMA. MODIFICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNICÍVEL DE OFÍCIO. DECAIMENTO DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA PARTE CONTRÁRIA. HONORÁRIOS. ADEQUAÇÃO DO VALOR EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 07/STJ.

Deve-se distinguir entre a extensão do efeito devolutivo da apelação, limitada pelo pedido daquele que recorre, e a sua profundidade, que abrange os antecedentes lógico-jurídicos da decisão impugnada. Estabelecida a extensão do objeto do recurso pelo requerimento formulado pelo apelante, todas as questões surgidas no processo, que possam interferir no seu acolhimento ou rejeição, devem ser levadas em conta pelo Tribunal
. Quanto à utilização do arbitramento como meio de liquidação, sua modificação pelo Tribunal a quo não implica em decisão extra ou ultra petita, tampouco em trespasse da matéria devolvida à apreciação do órgão ad quem, na medida em que se trata de questão apreciável ex officio. As formas de liquidação não se sujeitam ao arbítrio do juiz, pois compõem o devido processo legal e, como tal, são de ordem pública. Nos termos do art. 21, parágrafo único, do CPC, “se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários”. A aferição da adequação da verba honorária demanda reexame de matéria fática, circunstância que encontra óbice na Súmula nº 07 do STJ. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 714.068/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/4/2008, DJe de 15/4/2008 - destaquei)

Nesse palmilhar, infere-se que o cerne da irresignação situa-se em distinguir dois aspectos distintos do efeito devolutivo: a sua extensão e a sua profundidade.

No exame da profundidade do efeito devolutivo, os poderes do juízo
ad quem
são mais amplos e, nesse ponto, não assiste razão à parte embargante, rejeitando-se os embargos de declaração por si opostos.

Reconhecida a nulidade do decreto legislativo e de todo o procedimento administrativo, que culminou com a cassação do mandato do prefeito autor da ação, ora embargado, com a decorrente manutenção no cargo para a conclusão do mandato, tudo aquilo que derivava dos antecedentes lógicos-jurídicos da decisão impugnada realmente estava compreendido na profundidade do efeito devolutivo do recurso de apelação.

Por consequência a interposição dos presentes embargos traduzem a irresignação do recorrente com a aplicação da Lei. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria
sub judice
e buscar efeito infringente.

A elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

Ademais, a interposição de embargos declaratórios com o fim, também, de prequestionar a matéria, como feito, revela-se de caráter procrastinatório e infringente. Os embargos, neste caso, são inábeis para o objetivado prequestionamento de questões a serem submetidas à outra instância recursal.

Enfim, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 1022 do Código de Processo Civil (repita-se: obscuridade, contradição, omissão ou erro material). Estes, como se viu, não foram preenchidos.

Finalmente ressalto que, mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1ª Seção, rel. Min. Diva Malerbi - desembargadora convocada TRF 3ª Região, j. 08.06.2016).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pela
CÂMARA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Manual dos Recursos. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2021

[2]
Questões Prejudiciais e os Limites do Tantum Devolutum Quantum Appelattum. Aspectos Polêmicos dos Recursos Cíveis e Assuntos Afins. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2021

[3]
Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro: Forense, 2008, Vol. V, 14ª ed., n. 237, p. 430

Belém, 25/11/2024